Tribunal: TJPA
Processo: 0089781-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089781-85.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de honorários advocatícios. Título executivo com cláusula ad exitum. Trânsito em julgado de embargos à execução. Extinção do feito. Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por advogado contra sentença que extinguiu ação de execução de honorários advocatícios fundada em contrato com cláusula ad exitum, sob o fundamento de inexigibilidade do título, conforme decidido em embargos à execução anteriormente julgados e com trânsito em julgado. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade do título e necessidade de manutenção da penhora.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar se a extinção da execução, em decorrência de decisão transitada em julgado nos embargos à execução, implicou nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) aferir a existência de interesse recursal útil na interposição de apelação com fundamento em matéria definitivamente decidida.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem limitou-se a cumprir decisão proferida nos embargos à execução, ação cognitiva que discutiu de forma exauriente a exigibilidade do crédito.

4. A decisão nos embargos transitou em julgado, tornando indiscutível a matéria, sob pena de violação à coisa julgada.

5. As alegações do apelante já foram objeto de análise no processo anterior, sendo inadmissível sua rediscussão nos presentes autos.

6. Inexistência de error in judicando, sendo o pronunciamento judicial mera observância da autoridade da decisão anterior.

7. Inviabilidade do recurso, ante a ausência de interesse processual superveniente.

8. Quanto à gratuidade da justiça, o requerente não comprovou a alegada hipossuficiência e deixou de impugnar decisão anterior, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível rediscutir, em sede de execução, matéria definitivamente decidida em embargos à execução com trânsito em julgado.

2. A ausência de interesse recursal útil obsta o conhecimento do recurso interposto contra decisão que apenas cumpre pronunciamento jurisdicional anterior.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I; 926; 927; 1.009, § 2º; 1.010; 930; 133, XI, "d" do RITJE/PA.

Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24.
Código Civil, arts. 423 e 424.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0089781-85.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

APELADA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, c/c RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
H L O DINIZ COMÉRCIO LTDA - EPP
, com o objetivo de
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau para incluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, ora Apelante, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito por inércia da autora
.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Alega a parte autora que:

Prestou serviços como advogado do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
por mais de 10 (dez) anos, atuando em diversas ações judiciais;

Os honorários advocatícios foram previamente pactuados em contrato, o qual previa remuneração de 20% sobre o valor da dívida em caso de cobrança judicial;

A ação de execução está amparada em título executivo judicial e contratual, ambos válidos nos termos da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia);

A sentença de ID 130762691 extinguiu a execução com base em decisão proferida nos autos de embargos à execução nº 0052211-31.2014.814.0301, embora esta tratasse de matéria diversa e sequer houvesse transitado em julgado à época do julgamento, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por JOSE CELIO SANTOS LIMA contra BANCO DA AMAZONIA S/A.

Após melhor análise dos autos, verifico que a presente Ação de Execução foi extinta quando do julgamento dos Embargos à Execução nº. 0052211- 31.2014.814.0301, cuja sentença foi mantida em todos os seus termos mesmo após a interposição de Recurso de Apelação pelo embargado/exequente, já tendo transitado em julgado.

Assim sendo, em que pese a petição do exequente de ID. 105893326, em que alegou tão somente a irregularidade de representação processual do executado, bem como requereu a expedição de alvará para levantamento de valores, há que se respeitar a coisa julgada operada nos autos dos Embargos à Execução, pelo que chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID. 94143229.

Proceda-se ao levantamento da penhora de ID. 45714014 - Pág. 9.

Por via de consequência, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

(....)

Inconformado
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
interpôs recurso de
Apelação Cível
, alegando que:

O juízo de origem deixou de analisar todas as teses jurídicas apresentadas, caracterizando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade;

A penhora anteriormente realizada nos autos foi indevidamente levantada, apesar de requerimento expresso do exequente para sua manutenção e expedição de alvará de levantamento dos valores.

Argumenta que:

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece os
honorários advocatícios como verba de natureza alimentar
, que pode ser
executada de forma autônoma e preferencial
;

No
REsp 1.819.875/SP
, a 3ª Turma do STJ entendeu que é possível a execução dos honorários nos próprios autos, ainda que após a revogação do mandato;

Mesmo contratos com cláusula “ad exitum” asseguram ao advogado o direito à remuneração proporcional ao serviço prestado, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte contratante;

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Pará (TJPA) reafirma o direito do advogado de pleitear o pagamento proporcional de honorários, ainda que haja revogação unilateral do mandato;

O título executivo preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, já que estabelece cláusulas objetivas e percentuais determinados (20%), bastando simples cálculo aritmético para apuração do valor;

A Cédula de Crédito firmada com o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
prevê expressamente o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% em caso de cobrança judicial;

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente, conforme previsto nos artigos 423 e 424 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

Por ser
idoso
e
portador de doença grave
, faz jus à
tramitação prioritária
do feito;

Diante de sua
situação econômica precária
, requer o
benefício da gratuidade da justiça
, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal;

A jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula 481, reconhece a possibilidade de concessão da justiça gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, mesmo que se trate de pessoa jurídica.

Por fim, requer:

A
reforma da sentença
de ID 130762691, com o consequente
prosseguimento da execução e manutenção da penhora realizada
;

A concessão do
benefício da justiça gratuita em sede recursal
;

A
intimação da parte contrária
para apresentação de contrarrazões, conforme o artigo 1.009, § 2º do CPC;

O
reconhecimento da validade do título executivo judicial e contratual
, com fundamento nos artigos 22 a 24 da Lei nº 8.906/94, artigos 423 e 424 do Código Civil, e artigo 85, § 2º do CPC/2015.

Sem contrarrazões (ID. 24768613).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Honorários, com fundamento no julgamento anterior proferido nos autos dos Embargos à Execução nº 0052211-31.2014.8.14.0301, nos quais se reconheceu a inexigibilidade do título executivo fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, diante da ausência de comprovação da condição suspensiva de êxito da demanda.

A insurgência recursal funda-se na suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como na alegação de validade do título executivo e da exigibilidade dos honorários contratuais pactuados.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

O juízo de origem, ao extinguir a execução, limitou-se a cumprir decisão já exarada em sede de Embargos à Execução, ação de natureza cognitiva que discutiu, de forma exaustiva, a própria exigibilidade do crédito executado. Referida decisão transitou em julgado e foi lavrada sob a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Da preliminar contrarrecursal de impugnação à gratuidade judiciária. A presunção de necessidade é juris tantum, cabendo à parte adversa a prova de suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do benefício da gratuidade, sendo que, na espécie, não se desincumbiu o apelado de seu ônus probatório, no particular (art. 373, inc. I do CPC/15).

2 - Da preliminar contrarrecursal de inépcia das razões do apelo e inovação. A peça recursal demonstra claramente que a pretensão versa sobre a ação de execução de honorários advocatícios, expondo os fatos e o direito, bem como há formulação de pedido de nova decisão, satisfazendo, assim, as exigências do art. 1.010 do CPC, não havendo, também, inovação recursal, já que as questões objeto do recurso foram apresentadas em sede de manifestação aos embargos de execução e na exordial do feito executivo. Preliminar rejeitada.

3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum, o contratado/apelante somente com êxito da demanda, é que se verificaria a exigibilidade do título.

4. No caso dos autos, não restou comprovada a efetivação da sentença executiva de procedência, conforme previsto contratualmente como condição suspensiva ao recebimento dos honorários advocatícios ad exitum. Precedentes do STJ.

5. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 930 DO CPC C/C ART. 133, XI, LETRA “D” DO RITJE/PA.”

A despeito dos novos fundamentos articulados pelo apelante, como a interpretação das cláusulas contratuais à luz dos artigos 423 e 424 do Código Civil, a jurisprudência sobre a natureza alimentar dos honorários e a aplicabilidade da Súmula 481 do STJ, certo é que todas essas teses já foram apreciadas ou são consequência direta da controvérsia decidida definitivamente nos embargos, não havendo espaço, portanto, para rediscussão nos presentes autos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Além disso, opera-se, no presente caso, o princípio da unicidade recursal, segundo o qual não se admite a renovação do debate judicial sobre matéria decidida por meio de recurso já apreciado. A decisão exarada nos Embargos à Execução produziu efeito vinculante sobre a execução principal, razão pela qual o juízo de origem, ao declarar a perda de eficácia dos atos executivos subsequentes — inclusive a penhora —, agiu com estrita observância ao comando judicial anterior.

É dizer: não há error in judicando a ser reparado, mas sim obediência a decisão judicial definitiva, situação que afasta o interesse recursal, tornando o apelo inadmissível por falta de interesse processual útil.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora o apelante alegue ser idoso e portador de moléstia grave, não apresentou documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco impugnou a decisão que indeferiu tal pedido em primeiro grau, operando-se a preclusão.

Assim sendo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no princípio da unicidade recursal e na autoridade da coisa julgada formada nos autos dos Embargos à Execução nº 0052211-31.2014.8.14.0301, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, por ausência de interesse recursal útil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025